Tribunal: TJDFT
Processo: 0738574-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. NEOPLASIA MALIGNA. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO PRESCRITO. TEMA 106 DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para obrigar o fornecimento do medicamento Lenalidomida 25 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, prescrito para tratamento de mieloma múltiplo, doença que afeta o agravante, idoso de 87 anos. O medicamento foi indicado após a ineficácia de tratamentos padrão disponibilizados pelo SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, conforme fixado pelo Tema 106 do STJ; e (ii) determinar se a decisão agravada deve ser reformada para conceder o fornecimento do medicamento diante da urgência do caso e da gravidade da enfermidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do STJ, quais sejam: (i) laudo médico fundamentado comprovando a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do medicamento; e (iii) registro do medicamento na ANVISA.
4. O laudo médico apresentado pelo agravante atesta a imprescindibilidade do uso de Lenalidomida para o tratamento de mieloma múltiplo, evidenciando que os medicamentos disponibilizados pelo SUS não foram eficazes para conter o avanço da doença.
5. Embora o NATJUS tenha emitido Nota Técnica com ressalvas quanto à custo-efetividade do medicamento, o órgão reconhece evidências de que o fármaco pode beneficiar o tratamento do paciente, o que demonstra a probabilidade do direito.
6. A idade avançada do agravante (87 anos) e a gravidade de sua condição clínica configuram o perigo de dano, justificando a concessão da tutela de urgência para garantir o fornecimento imediato do medicamento, evitando o risco de agravamento da enfermidade.
7. A intervenção judicial para determinar o fornecimento do medicamento é adequada, uma vez que estão presentes os requisitos de probabilidade do direito e urgência, conforme o art. 300 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento provido e agravo interno não provido.
Tese de julgamento: 1. O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS deve ser concedido quando demonstrada sua imprescindibilidade para o tratamento, a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS, e a incapacidade financeira do paciente e a existência de registro na ANVISA. 2. A urgência e a gravidade da doença justificam a concessão de tutela de urgência para garantir o fornecimento imediato de medicamento essencial à saúde do paciente, mesmo que o medicamento não seja padronizado pelo SUS.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 196; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204; Lei 11.347/2006; STJ, Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018 (Tema 106/STJ).